Tribunal: TJBA
Processo: 0536217-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536217-74.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA APELADO: SONIA MARIA LEAL DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO RANIBIZUMABE (LUCENTIS). DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES STJ. DIREITO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DO APELO DA RÉ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0536217-74.2017.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos SONIA MARIA LEAL DE OLIVEIRA, pelo polo ativo, e FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator